Tribunal: CARF
Processo: 10950.725352/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725352/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.849 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
GIOVANNI DE SIMONE NOGAROLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
LUCRO CONTÁBIL APURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Não há vedação legal à adoção de regime tributário em que a tributação pelo
lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro contábil é
apurado sob o regime de competência, permanencendo a necessidade de
contabilidade regular para a correta apuração do lucro para não incidência do
IRPF.
Não deve haver incidência do IRPF sobre os valores distribuídos aos sócios,
excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica, quando a fonte pagadora é
tributada pelo lucro presumido segundo a sistemática do regime de caixa se a
escrituração contábil da empresa aponta a existência de lucro superior ao
presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão (fls. 527 a 561) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 353) de IRPF em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725352/2012-38
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos a título de distribuição de lucros
da empresa FLORENÇA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
LTDA. em face das receitas não oferecidas à tributação na pessoa jurídica.
Consta na Autuação Fiscal:
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido diminuído de
impostos e contribuições, pois o Demonstrativo com base na escrituração contábil
utilizado pela pessoa jurídica para justificar distribuição de lucros com isenção superior
ao Lucro Presumido, foi elaborado partindo-se de receitas não oferecidas à tributação,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante e inseparável deste
Auto.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário:2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é tributada pelo
lucro presumido e adota o regime de caixa para reconhecimento de suas receitas, ainda
que a escrituração contábil da empresa aponte a existência de lucro superior ao
presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão em 06/06/2013 (fl. 565) e apresentou
recurso voluntário em 21/06/2013 (fls. 567 a 606) sustentando, em síntese, a isenção dos lucros
recebidos porque no caso houve aumento de capital com integralização de lucros acumulados.
O contribuinte juntou manifestação (fls. 627 a 634) pleiteando a aplicação da
regra de isenção decorrente de legislação superveniente, o art. 72 da Lei no 12.973/2014, que
instituiu nova regra de isenção de lucros distribuídos, disciplinado na IN 1397/2013, na redação
dada pela IN 1492/2014.
Em 13/12/2021, foram juntados memoriais ao processo (fls. 651 a 665 do e-
processo), Parecer elaborado pela KPMG (fls. 667 a 673 do e-processo).
Em 15/09/2022, foram incluídos novos memoriais (fls. 679 a 703 do e-processo)
alegando como fato novo a superveniência da sentença favorável proferida nos autos da Ação
Anulatória no 5012350-25.2020.4.04.7003/PR, ajuizada por ELOISA GUERRA NOGAROLI em
face da União, requerendo a anulação do PAF no 10950.725353/2012-82 lavrado em decorrência
do mesmo procedimento fiscal ora em análise. A sentença declarou a nulidade do auto de
infração decorrente do Processo Administrativo Fiscal - PAF n.o 10950.725353/2012-82 e, por
conseguinte, inexigível o IRPF e demais acessórios lançados em face da autora ELOISA
GUERRA NOGAROLI, referente ao ano calendário 2010 (fls. 705 a 736 do e-processo).
O recorrente também anexou Opinião Legal (fls. 738 a 767 do e-processo); Laudo
de Constatação elaborado pela PWC (fls. 777 a 821 do e-processo); sentença favorável a Victor
Nogaroli, de 17/08/2022, em caso idêntico, nos autos da Ação Anulatória no 5009509-
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

23.2021.4.04.7003/PR (fls. 828 a 846 do e-processo) e novos memoriais (fls. 849 a 863do e-
processo).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade; assim, dele conheço e passo
à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da distribuição de lucros da pessoa jurídica
Em breve síntese, o recorrente sustenta que faz jus à isenção dos lucros recebidos.
Cinge-se a controvérsia a análise da tributação, ou não, pelo IRPF dos valores
distribuídos a título de lucros que ainda não foram tributados na pessoa jurídica em virtude da
adoção da sistemática de apuração do Lucro Presumido pelo regime de caixa.
O CTN estabelece no seu art. 43 que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43 do CTN incide sobre a aquisição da
disponibilidade econômica u ju íd c : “I – de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão porque
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ apurado sobre o lucro real, tem como
base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas
pelo art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77. Já no IRPJ-Lucro Presumido, a base de cálculo será
determinada pela aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta deduzida das devoluções,
vendas canceladas e descontos incondicionais – art. 15, caput, da Lei no 9.249/95.
O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada e opcional para as
pessoas jurídicas que não estão obrigadas à apuração do lucro real, e tem como base de cálculo a
aplicação de um percentual sobre a receita bruta, definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77
e que compreende: i) o produto da venda de bens nas operações de conta própria, ii) o preço da
prestação de serviços em geral, iii) o resultado auferido nas operações de conta alheira, e iv) as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses
anteriores. Não se confunde a receita bruta auferida com a base de cálculo do IRPJ/CSLL, já que
esta é o lucro presumido obtido pela aplicação de um percentual sobre a receita bruta.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

A isenção dos lucros distribuídos aos sócios foi inserida pelo artigo 10 da Lei no
9.249/951, apurados a partir de janeiro de 1996. À época do lançamento, ano-calendário 2010,
vigente a redação do parágrafo único do dispositivo que, posteriormente, foi alterada pela Lei no
12.973/2014.
Da exegese do dispositivo, extrai-se a necessidade de escrituração contábil para
que os lucros ou dividendos sejam distribuídos com isenção de IRRF e sejam considerados como
não tributáveis pelos seus beneficiários porque, de modo diverso, não é possível ter lucros ou
dividendos calculados com base nos resultados apurados, corolário da escrituração contábil feita
de acordo com o regime de competência, conforme dispõe o art. 177 da Lei das Sociedades por
Ações (Lei no 6.404/76).
Por sua vez, os arts. 39, XXVIII e XXIX, e 662 do Decreto no 3.000/99,
informavam que entrarão no cômputo do rendimento bruto os lucros e dividendos efetivamente
pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, que não ultrapassem o valor que
serviu de base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46). Assim, os
lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de
1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, não
estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, nem integram a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País.
Da interpretação do art. 13, § 2o, da Lei no 9.718/91, extrai-se que na sistemática
de apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido, a pessoa jurídica pode optar por apurá-lo pelo
regime de competência ou pelo regime de caixa.
A Instrução Normativa RFB no 1.700/17 aponta que o lucro presumido e o
resultado presumido serão determinados pelo regime de competência ou de caixa e a pessoa
jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido que adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro
Caixa deverá indicar, nesse livro, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada
recebimento – arts. 215, § 9o, e 223.

1 Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de
lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros
apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas
as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja
classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, ainda que classificados como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

Reside a dúvida quando há diferença entre resultado contábil, que embasa a
apuração dos lucros pelo regime de competência, e a base de cálculo do Lucro Presumido no
regime de caixa, usada para a tributação do IRPJ. Ou seja, se há incidência de IRPF, afastando-se
a regra da isenção, quando o montante distribuído a título de lucros apurados contabilmente for
superior à base de cálculo do IRPJ-Lucro Presumido pelo regime de caixa.
O artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997,
revogado pela Instrução Normativa RFB no 1515, de 24 de novembro de 2014, contemplava a
não incidência ao impostos de renda dos lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual. Se a pessoa jurídica fosse tributada com base no
lucro presumido, poderia distribuir, sem incidência de imposto, o valor da base de cálculo do
imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita. Quanto ao valor
de lucros ou dividendos que fosse excedente e a esse valor, a enoresa deveria demonstrar, através
de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Conclui-se que, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência de imposto: (i)
o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica; (ii) a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor
determinado no item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
Não há, contudo, vedação legal a adoção de regime tributário em que a tributação
pelo lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro contábil é apurado sob o
regime de competência, permanencendo a necessidade de contabilidade regular para a correta
apuração do lucro.
Destarte, a isenção do valor que exceder a base de cálculo do imposto deduzidos
todos os impostos, distribuído pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, está
condicionada à apuração de lucro efetivo, mediante escrituração contábil feita com observância
na lei comercial.
No parecer elaborado pela KPMG (fls. 667 a 673 do e-processo/ 645 a 651 do
pdf) foram traçados os seguintes esclarecimentos:
Em 21/11/2012, os acionistas da empresa Florença Administradora de Bens e
Participações Sociais S.A. (FLORENÇA) - Sra. Deolinda Brioli Nogaroli, Sra. Eloisa
Guerra Nogaroli Sr. Govanni de Simone Nogaroli, Sr. João Paulo Nogaroli Guioti, Sr.
Matheus de Smone Nogaroli e Sr. Victor Nogaroli Guioti, receberam autos de infração,
da Receita Federal do Brasil, cobrando o imposto de renda devido na pessoa física,
incidente sobre o recebimento de distribuição de lucros excedente ao montante do lucro
tributado para fins de IRPJ e CSLL, apurado com base na sistemática do lucro
presumido, distribuídos pela FLORENÇA nos anos-calendário de 2009 e 2010.
(...)
O elemento fundamental que foi apresentado nos autos de infração e tem prosperado
favoravelmente a manutenção da autuação nos julgamentos realizados até o momento é
que a receita bruta utilizada pela FLORENÇA para fins de apuração do lucro
presumido, foi apurada com base no regime de caixa, ou seja, somente o montante
decorrente das vendas de imóveis e/ou lotes recebidos é que foi oferecido à tributação
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, enquanto que a receita bruta reconhecida na
escrituração contábil, bem como todas os custos e despesas, considerados para apuração
do resultado do exercício, nos termos da legislação comercial vigente, foram
reconhecidos pelo regime de competência.
Considerando o referido fato, as autoridades fiscalizadoras e os julgadores que votaram
pela manutenção do auto de infração entenderam que embora a FLORENÇA tenha
efetuado sua escrituração contábil pelo regime de competência e distribuído os lucros
baseado nesta apuração, pelo fato de ter adotado para fins de apuração do lucro
presumido o regime de caixa, o qual é possível de ser adotado pelas empresas optantes
pelo lucro presumido2, o limite de lucro a ser distribuído nos anos-calendários de 2009
e 2010, sem tributação de IRRF para os beneficiários, deveria ser o lucro presumido
deduzido do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do PIS do exercício.
(...)
Por fim, ressaltamos que conforme disposto no artigo 189 da Lei 6.404/76, é
obrigatório, em cada período de apuração, a constituição na escrita comercial de
provisão para imposto de renda e contribuição social, relativa ao imposto devido sobre o
lucro real e lucros, cuja tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de
apuração.
Dessa forma, referido dispositivo legal, além de permitir um controle na escrituração
contábil sobre o IRPJ e CSLL devido, cujo o fato gerador foi diferido para o momento
do recebimento dos valores da receita de venda das unidades imobiliárias, impede que a
administração das empresas distribuam o valor dos tributos e contribuições diferidos a
seus acionistas.
Assim, no caso da FLORENÇA, é possível concluir que o lucro líquido contábil
apurado em conformidade com a legislação comercial, o qual deve já contemplar a
dedução das provisões de IRPJ, de CSLL, de PIS e de COFINS sobre o lucro presumido
e sobre as receitas diferidos de tributação pelo não recebimento das receitas de vendas
das unidades imobiliárias vendidas, pode ser objeto de distribuição sem a incidência de
IRRF a seus beneficiários.
Nossos comentários e conclusões restringem-se e tomam por base os fatos a nós
narrados e apresentados, os quais não foram verificados pela KPMG. Portanto, qualquer
inexatidão das informações prestadas poderá afetá-los. Caso os fatos descritos ou as
premissas adotadas não estejam inteiramente corretos, bem como, completos,
solicitamos a imediata comunicação, uma vez que tais equívocos ou omissões podem
resultar em conclusões errôneas.
A legislação tributária brasileira é complexa e muitas vezes o mesmo dispositivo
comporta mais de uma interpretação. Assim, muitas vezes as autoridades fiscais
poderão vir a ter interpretação diferente da nossa. Nessas condições, nem a KPMG, nem
outra firma, pode dar a FLORENÇA e a ARGUS total segurança de que não virá a ser
questionada pela fiscalização. Podemos sim assegurar que nossos comentários estão
embasados em nosso conhecimento da legislação, doutrina e jurisprudência, que
possibilitarão a avaliação das alternativas e dos riscos envolvidos em cada opção,
favorecendo sua tomada de decisão e dando bons fundamentos para discussões com as
autoridades fiscais, se essas vierem a ocorrer. A legislação e sua interpretação
doutrinária e jurisprudencial estão sujeitas a alterações.
Na Ação Anulatória no 5012350-25.2020.4.04.7003/PR, ajuizada por ELOISA
GUERRA NOGAROLI em face da União, requerendo a anulação do PAF no
10950.725353/2012-82, lavrado em decorrência do mesmo procedimento fiscal em análise, foi
proferida sentença judicial favorável com os seguintes destaques, que incluo nesse voto como
razões de decidir:
Importante ressaltar que sobre o tema parece não haver divergência igualmente, posto
que essa realidade (escrituração contábil pelo regime de competência) sequer é
contestada. O procedimento impugnado pelo Fisco foi o de se apurar o lucro para fins
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

de tributação por um regime (de caixa) e para fins contábeis por outro regime (de
competência), mas não que este último não fosse o correto para a escrituração contábil
da empresa Florença.
Chama a atenção ainda, o depoimento do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
em Maringá, Paulo Marcos de Carvalho, em audiência realizada em 24/11/2021 neste
Juízo, o qual, instado mais de uma vez pelo procurador da parte autora a esclarecer se a
escrituração contábil da empresa necessariamente deve ser realizada pelo regime de
competência, após tecer diversas considerações a respeito da tributação da pessoa física
e jurídica, recusou-se de modo veemente a responder à pergunta (VÍDEO2, 5m35s a
5m57s - Evento 74). Não fosse o caso, bastaria que dissesse que não deveria se dar por
este regime, mas por outro, o que não fez.
Assim, até aqui temos: para fins tributários, a empresa Florença Administradora de
Bens e Participações Sociais Ltda deve apurar seus resultados pelo regime de caixa e,
para fins contábeis, seus resultados são apurados pelo regime de competência, ambos
por imposição legal, vale dizer, não seria lícito exigir-lhe procedimento diverso.
Nesse ponto, cai por terra uma das insurgências levantadas pelo Fisco na autuação, ao
entender que a referida empresa não poderia utilizar-se de distintos regimes de apuração
de resultados, quando na realidade, isso lhe era exigido.
Dito isso, passo à análise da distribuição do lucro com isenção, realizado à autora, para
incremento do capital social da própria empresa.
Com efeito, a empresa Florença Administradora de Bens e Participações Sociais Ltda
apurou seu lucro contábil no exercício de 2010 (rememorando que sua contabilidade se
realiza pelo regime de competência) e o distribuiu aos sócios mediante operação
denominada de incorporação de lucros ao capital, ou capitalização, quando os lucros são
distribuídos aos sócios e investidos na própria empresa com aumento de seu capital
social, aumentando proporcionalmente o capital de cada sócio.
Para tanto, utilizou-se da seguinte sistemática: apurou seu lucro contábil no período
(pelo regime de competência, por disposição legal), deduziu seu lucro presumido para
fins tributários (pelo regime de caixa, por disposição legal), distribuindo o valor
excedente a cada sócio, na medida de sua participação na sociedade, nos termos da
legislação vigente, senão vejamos. Dispõe o art. 10 da Lei 9.249/95: (...)
Portanto, a legislação é muito clara quanto ao ponto, não deixando margem à
interpretação dúbia: a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, que
através de sua escrituração contábil feita com observância da lei comercial apure lucro
efetivo maior que seu lucro presumido (base de cálculo do imposto), pode distribuir o
excedente a essa base de cálculo sem incidência de imposto. O artigo 10 acima
transcrito é expresso: "...nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física...". (...)
Esse foi exatamente o procedimento realizado pela empresa Florença Administradora de
Bens e Participações Sociais Ltda no caso sob análise: a distribuição e incorporação dos
lucros apurados mediante contabilidade realizada nos termos da legislação comercial ao
capital social.
E note-se novamente a clareza da legislação, ao dispor que o lucro a ser
incorporado "deverá ser apurado em balanço." Ora, se é o lucro apurado em balanço e
este se realiza contabilmente pelo regime de competência, não há como se acolher a
interpretação da Fazenda Nacional de que o lucro para fins da isenção em questão deve
ser apurado pelo regime de caixa para efeito de comparabilidade. A apuração de cada
lucro no caso concreto (presumido - tributário e efetivo - contábil), obedece cada qual à
sua regra legal e têm finalidades distintas, de modo que não se há que falar em bases
equivalentes apuradas pelo mesmo regime (de caixa), quando a lei prevê de modo
distinto.
Nesse ponto, desde logo, faz-se necessário frisar que, a despeito de eventual
discordância com a opção do legislador, a lei existe e deve ser cumprida em sua
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

integralidade. Não há como se excluir hipótese de isenção prevista legalmente por
convicção diversa da que se extrai do texto legal.
De qualquer modo, analisando-se o teor do Termo de Verificação Fiscal, bem como da
decisão da Impugnação e do voto vencedor no Recurso Voluntário (PROCADM2 -
Evento 17), percebe-se que o entendimento do Fisco é contraditório e, naquilo que
pretende afastar o direito da autora, acaba por confirmá-lo. Explico.
Em seus votos, verifica-se que não há enfrentamento ao disposto no inciso II do §2o do
artigo 48 da IN/SRF no 93/1997, deixando de considerá-lo ao caso ocorrido e, quanto
perpassam essa hipótese, acabam por confirmar a tese autoral. (...)
Nesse ponto, importante notar que a fiscalização não desconstituiu a contabilidade da
empresa, tendo-a por inválida ou irregular, quanto aos seus resultados apurados, mas
apenas questionou a sistemática de apuração dos lucros adotados pela empresa para
finalidades diversas. Assim, tendo apurado seu lucro na forma legislação comercial (não
desconstituído pela fiscalização) e havendo excedente ao lucro presumido para fins
tributários, é lícita a distribuição do lucro aos sócios, com isenção, tal qual realizado.
Por este motivo, considero ainda desnecessária a análise da contabilidade da pessoa
jurídica Florença Administradora de Bens e Participações Sociais Ltda neste momento,
porquanto efetivamente não há controvérsia instaurada sobre a mesma ou sobre seus
resultados apurados no ano de 2010. Por outro lado, a outra insurgência do Fisco, é que
só poderia haver distribuição de lucro aos sócios com isenção, desde que o valor assim
distribuído tivesse sido tributado na pessoa jurídica. Cito trecho elucidativo deste
pensamento, colhido da decisão da Impugnação interposta pela parte autora na esfera
administrativa (PROCADM2, fl. 30 - Evento 17): (...)
O entendimento todavia, não tem embasamento legal. Inicialmente, porquanto a opção
legislativa na concessão de isenção não pressupõe necessariamente a prévia tributação
dos respectivos valores, mesmo porque, se isentos, não devem ser tributados. Colhe-se
do voto vencido declarado pelo conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no julgamento do
Recurso Voluntário quanto ao tema (PROCADM2, fl. 52 - Evento 17):

Ocorre que a questão não se resume a isso. Com efeito, se o óbice levantado pelo Fisco
decorre do fato de se ter apurado um lucro contábil efetivo (pelo regime de
competência) muito superior ao lucro presumido para fins tributários (pelo regime de
caixa), obtendo-se um lucro excedente vultoso não tributado e distribuído com isenção,
vale dizer, sem tributação na pessoa jurídica e na pessoa física beneficiária, também este
empecilho não se verifica no caso concreto.
Isso porque, sendo legalmente obrigada a apurar seu lucro presumido pelo regime de
caixa para fins de tributação (dada a natureza da atividade e os recebíveis futuros),
significa dizer que aquele excedente de lucro (diferença entre o lucro efetivo contábil e
o presumido no exercício) distribuído com isenção aos sócios, será devidamente
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

tributado pela pessoa jurídica futuramente, à medida que forem sendo realizados
os recebimentos. O que há é apenas um diferimento dessa receita, para fins de
tributação no momento do recebimento (regime de caixa). Esta situação revela-se
inequívoca.
Veja-se que a empresa Florença demonstrou seus recebimentos futuros e respectivas
tributações sobre eles incidentes em período posterior à referida distribuição de lucros,
demonstrando não se sustentar a alegação de que os valores distribuídos com
isenção, para fins de capitalização, não seriam tributados nem na pessoa jurídica, nem
na pessoa física (Evento 46).
Além disso, a testemunha Edmilson Carlos Segala confirmou em Juízo que a empresa
Florença mantém em sua contabilidade o provisionamento em seu balanço, para o
recolhimento dos tributos decorrentes dos recebimentos futuros (VIDEO3, 5m45s a
6m01s e VIDEO4, 01m54s a 02m26s - Evento 74). (...)
Assim, evidencia-se que a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação
com base no lucro presumido pode tanto manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial (caso dos autos), ou Livro Caixa no qual escriture toda a
movimentação financeira, caso em que sem se encontra dispensada da exigência da
escrituração contábil. Vale dizer, trata-se de faculdade do contribuinte optar por uma ou
outra forma de controle de sua movimentação financeira e não imposição.
Além disso, percebe-se que a alegada dificuldade na análise das operações realizadas
pela empresa Florença, mencionada pela fiscalização, por ausência de livro caixa e
contas apartadas, efetivamente não existe, já que não a impediu de efetuar a devida
apuração e caracterização de receitas tributáveis, no comparativo entre os lucros
contábeis e fiscais apurados pela empresa Florença, lançando o respectivo imposto em
face da autora ELOISA GUERRA NOGAROLI, uma vez que as demais obrigações
acessórias foram cumpridas pela referida empresa, como a apresentação das DCTFs,
conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (ANEXO3, fls. 10-12 - Evento 1)
Disto, vê-se que não deve haver incidência do IRPF sobre os valores distribuídos
aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica, quando a fonte pagadora é
tributada pelo lucro presumido segundo a sistemática do regime de caixa se a escrituração
contábil da empresa aponta a existência de lucro superior ao presumido.
Nesse sentido foi o reconhecimento deste CARF, no processo do contribuinte
FRANCISCO JOSE NOGAROLI NETO, decorrente do mesmo procedimento fiscal.
(...) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica,
não se sujeitam à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é tributada
pelo lucro presumido e adota o regime de caixa para reconhecimento de suas receitas,
desde que a escrituração contábil da empresa aponte a existência de lucro superior ao
presumido. (...)
(Acórdão no 2201-003.677, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
05/07/2017).
No voto vencedor, o redator designado Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira
des c u qu “podemos inferir sem nenhuma dúvida que há permissivo legal para a distribuição
de lucros ou dividendos da pessoa jurídica, qualquer que seja a base de sua tributação pelo
IRPJ, desde que tais lucros sejam apurados com base em sua escrituração contábil e respeito as
normas tributárias. (...) Por ser matéria afeta a constituição do direito do Fisco ao crédito
tributário, cabe à Autoridade Fiscal sua comprovação. Logo, por haver expressa legislação que
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.849 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725352/2012-38

permita ao Recorrente a apuração da tributação devida sobre suas receitas ser realizada com
base no regime de caixa e a escrituração contábil, com consequente apuração do lucro, com
base no regime de competência não se pode admitir o lançamento como realizado, restando
comprovado o cumprimento da legislação pelo sujeito passivo e não tendo o Fisco comprovado
a distribuição de lucro acima do montante permitido pela legislação”.
Surge, então, o ônus imputado à Fiscalização Tributária de que o lançamento
devidamente demonstre que os resultados apurados pela empresa não se verificam na realidade
ou que são irreais ou fraudulentos.
Como destacado pela decisão recorrida, o lançamento está fundamentado no
recebimento de valores a título de distribuição de lucros, em montante excedente ao lucro
presumido utilizado como base de cálculo para os tributos devidos pela empresa. De acordo com
a Fiscalização, houve grande discrepência entre os valores distribuídos e o lucro presumido
apurado pela empresa.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Assim, a autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento tributário, deve constatar de forma clara, precisa e com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções. Esse é o entendimento do
CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de
prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em 05/10/2017).
Nã é vá d nç m n nç m n z d c m b s “n s p uc s
c n s” jun d s s u s, c m s f ss m n g d d d s, sem a descrição das
atividades prestadas, que implicam a própria fundamentação legal do ato. Em respeito ao
princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito tributário quando não
demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei. Até
porque, a presunção da ocorrência do fato gerador não inverte o ônus da prova.
Do exposto, concluo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento, uma vez que os valores relativos ao lucro distribuído recebido pelo
recorrente não está sujeito à incidência do IRPF.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 880
DF CARF MF
Original